Tribunal: STM
Processo: 7000206-46.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO. ARTIGOS 265 E 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DEVER DE CUIDADO DO OFICIAL DE DIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu ex-Segundo Tenente do Exército da acusação de extravio culposo de 5 (cinco) munições calibre 9mm. O militar, na função de Oficial de Dia, assinou o livro de cautela atestando o recebimento de 30 (trinta) munições, mas, na devolução, foram constatadas apenas 25 (vinte e cinco). A decisão absolutória de primeiro grau fundamentou-se na atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, na desnecessidade da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: i) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de extravio culposo, tipificado nos arts. 265 e 266 do Código Penal Militar, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado; ii) a aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes que envolvem material bélico, considerando o bem jurídico tutelado pela norma penal militar; e iii) a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria como fundamento para a absolvição, em face das circunstâncias do caso e das consequências administrativas já suportadas pelo acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. A assinatura do apelado no livro de cautela de material bélico é um ato administrativo formal que transfere a responsabilidade pela guarda dos itens ali listados, gerando a presunção de recebimento integral. A alegação de não ter conferido o material por estar ocupado com outras tarefas não afasta a responsabilidade, mas, ao contrário, configura a própria essência da negligência. O elevado dever de cuidado exigido de um Oficial de Dia impõe a verificação rigorosa de todo material bélico recebido sob sua custódia, sendo a omissão desse dever a causa direta do extravio registrado. Eventuais falhas sistêmicas na organização militar não eximem a responsabilidade individual do militar que falha em seu dever funcional. 4. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de extravio de munição. O bem jurídico protegido pelo art. 265 do Código Penal Militar não é apenas o patrimônio da União, cujo valor monetário pode ser baixo, mas, principalmente, a segurança da instituição militar e a incolumidade pública. A perda do controle de material bélico, ainda que em pequena quantidade, gera um risco intolerável à sociedade e afeta a credibilidade e a disciplina das Forças Armadas. A periculosidade intrínseca da munição e o potencial lesivo do objeto material impedem que a conduta seja considerada penalmente irrelevante. 5. Mostra-se igualmente incabível a aplicação do princípio da bagatela imprópria. A sanção penal é necessária e proporcional à gravidade da conduta, cumprindo funções retributiva e preventiva. A punição reforça a importância do rigor na custódia de material de guerra e serve como medida pedagógica para toda a tropa. A sanção administrativa sofrida pelo apelado, consistente no não reengajamento, pertence a uma esfera jurídica distinta e não tem o poder de afastar a necessidade da responsabilização criminal por um fato tipificado como crime militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de Apelação conhecido por unanimidade e, no mérito, provido por maioria para reformar a sentença absolutória e condenar o réu. Tese de julgamento: "1. A assinatura do militar no termo de cautela de material bélico firma a presunção de recebimento e responsabilidade, cabendo ao signatário o ônus de comprovar eventual vício ou divergência no ato. 2. O crime de extravio de munição (art. 265 do CPM) tutela prioritariamente a segurança da instituição militar e a incolumidade pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância fundado apenas no baixo valor patrimonial do material. 3. A responsabilidade penal pela violação de deveres funcionais relacionados à custódia de armamento não é afastada por sanções de natureza administrativa, como o não reengajamento, sendo incabível a aplicação do princípio da bagatela imprópria." Dispositivos relevantes citados: CPM arts. 265 e 266, CPPM arts. 439, 611 e 626.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-46.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JIMMY CARVALHO PIRES DE MEDEIROS
ADVOGADO(A): GABRIELLA AMORIM MARTINS HAN (OAB RN011755)
ADVOGADO(A): THYAGO AMORIM SILVA CÂNDIDO DE ARAÚJO (OAB RN007288)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, E CONDENAR O
ACUSADO JIMMY CARVALHO PIRES DE MEDEIROS À PENA DE 6 (SEIS)
MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO
TIPIFICADO NOS ARTIGOS 265, C/C O 266, AMBOS DO CPM, COM DIREITO
AO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE O
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À
EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E O COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE
O JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTINHAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA,
CONTUDO, ALTERAVAM SEU FUNDAMENTO PARA O ART. 439, ALÍNEA "E",
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, POR NÃO EXISTIR PROVA
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO EX-2º TENENTE JIMMY CARVALHO
PIRES DE MEDEIROS. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-46.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JIMMY CARVALHO PIRES DE MEDEIROS
ADVOGADO(A): GABRIELLA AMORIM MARTINS HAN (OAB RN011755)
ADVOGADO(A): THYAGO AMORIM SILVA CÂNDIDO DE ARAÚJO (OAB RN007288)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO.
ARTIGOS 265 E 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DEVER DE
CUIDADO DO OFICIAL DE DIA. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra sentença que absolveu ex-Segundo Tenente do Exército da acusação de
extravio culposo de 5 (cinco) munições calibre 9mm. O militar, na função de
Oficial de Dia, assinou o livro de cautela atestando o recebimento de 30 (trinta)
munições, mas, na devolução, foram constatadas apenas 25 (vinte e cinco). A
decisão absolutória de primeiro grau fundamentou-se na atipicidade material da
conduta, em razão do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, na
desnecessidade da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: i) a suficiência do
conjunto probatório para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de
extravio culposo, tipificado nos arts. 265 e 266 do Código Penal Militar,
especialmente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do agente e o
resultado; ii) a aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes que
envolvem material bélico, considerando o bem jurídico tutelado pela norma
penal militar; e iii) a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela
imprópria como fundamento para a absolvição, em face das circunstâncias do
caso e das consequências administrativas já suportadas pelo acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas nos
autos. A assinatura do apelado no livro de cautela de material bélico é um ato
administrativo formal que transfere a responsabilidade pela guarda dos itens ali
listados, gerando a presunção de recebimento integral. A alegação de não ter
conferido o material por estar ocupado com outras tarefas não afasta a
responsabilidade, mas, ao contrário, configura a própria essência da
negligência. O elevado dever de cuidado exigido de um Oficial de Dia impõe a
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificação rigorosa de todo material bélico recebido sob sua custódia, sendo a
omissão desse dever a causa direta do extravio registrado. Eventuais falhas
sistêmicas na organização militar não eximem a responsabilidade individual do
militar que falha em seu dever funcional.
4. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de extravio de munição.
O bem jurídico protegido pelo art. 265 do Código Penal Militar não é apenas o
patrimônio da União, cujo valor monetário pode ser baixo, mas, principalmente,
a segurança da instituição militar e a incolumidade pública. A perda do controle
de material bélico, ainda que em pequena quantidade, gera um risco intolerável
à sociedade e afeta a credibilidade e a disciplina das Forças Armadas. A
periculosidade intrínseca da munição e o potencial lesivo do objeto material
impedem que a conduta seja considerada penalmente irrelevante.
5. Mostra-se igualmente incabível a aplicação do princípio da bagatela
imprópria. A sanção penal é necessária e proporcional à gravidade da conduta,
cumprindo funções retributiva e preventiva. A punição reforça a importância do
rigor na custódia de material de guerra e serve como medida pedagógica para
toda a tropa. A sanção administrativa sofrida pelo apelado, consistente no não
reengajamento, pertence a uma esfera jurídica distinta e não tem o poder de
afastar a necessidade da responsabilização criminal por um fato tipificado como
crime militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Apelação conhecido por unanimidade e, no mérito, provido por
maioria para reformar a sentença absolutória e condenar o réu.
Tese de julgamento: "1. A assinatura do militar no termo de cautela de material
bélico firma a presunção de recebimento e responsabilidade, cabendo ao
signatário o ônus de comprovar eventual vício ou divergência no ato. 2. O crime
de extravio de munição (art. 265 do CPM) tutela prioritariamente a segurança
da instituição militar e a incolumidade pública, sendo inaplicável o princípio da
insignificância fundado apenas no baixo valor patrimonial do material. 3. A
responsabilidade penal pela violação de deveres funcionais relacionados à
custódia de armamento não é afastada por sanções de natureza administrativa,
como o não reengajamento, sendo incabível a aplicação do princípio da bagatela
imprópria."
Dispositivos relevantes citados: CPM arts. 265 e 266, CPPM arts. 439, 611 e
626.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, para reformar a Sentença de primeira instância e condenar o acusado JIMMY
CARVALHO PIRES DE MEDEIROS à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção pela prática do delito tipificado nos artigos 265, c/c o 266, ambos do CPM, com
direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte autora (Ministério Público Militar) processou um
ex-militar (parte ré) pelo sumiço de 5 munições. O fato ocorreu quando ele era o responsável
pelo plantão e assinou um documento confirmando ter recebido 30 munições, mas devolveu
apenas 25 no dia seguinte.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz da primeira instância decidiu que o
ex-militar não deveria ser punido criminalmente (absolvição). Ele entendeu que, como o
valor das munições era muito baixo (R$ 8,80), o caso era insignificante e não causou um
risco real à segurança. Também considerou que a punição não era necessária, já que o militar
já havia sofrido consequências administrativas.
O que motivou o recurso: a parte autora não concordou com a decisão e
recorreu, afirmando que o sumiço de munição em ambiente militar é algo grave,
independentemente do valor em dinheiro. Argumentou que o controle de materiais de guerra
é essencial para a segurança das Forças Armadas e da sociedade.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o tribunal precisou decidir se o
sumiço de uma pequena quantidade de munição pode ser considerado "insignificante" ou se o
rigor militar exige que o responsável seja condenado, mesmo que o prejuízo financeiro seja
pequeno. Também se discutiu se o ex-militar foi descuidado (negligente) ao assinar o
documento de recebimento sem conferir as munições.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu que o ex-militar
deve ser condenado. Ele explicou que, ao assinar o documento de recebimento, o militar
assumiu a responsabilidade total pelas munições. O ministro afirmou que a segurança das
instituições militares não permite que o extravio de munições seja ignorado, pois o material
pode ser usado de forma perigosa fora do quartel.
Resultado final do Recurso: a maioria dos Ministros do Tribunal concordou
com o voto do Ministro Relator para condenar o ex-militar a uma pena de 6 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de prisão (detenção). No entanto, foi concedido o direito de ele não ser
preso imediatamente, desde que cumpra certas condições da justiça por 2 (dois) anos.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este processo foi julgado em:
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 12/05/2025, que absolveu o ex-2º
Tenente Jimmy Carvalho Pires de Medeiros.
Consta da Denúncia que, no dia 28/06/2024, o então 2º Tenente Jimmy
Carvalho Pires de Medeiros, na função de Oficial de Dia do Comando da 7ª Brigada de
Infantaria Motorizada, recebeu 30 (trinta) munições de calibre 9mm, assinando o livro de
cautela. No dia seguinte, 29/06/2024, ao devolver as munições, constatou-se a falta de 5
(cinco) cartuchos de 9mm.
Na denúncia, recebida em 17/10/2024, o MPM imputou ao acusado o crime de
extravio culposo de munições, previsto nos artigos 265 e 266, ambos do Código Penal Militar
(CPM), por falta de observância do dever de cuidado na guarda do material bélico sob sua
responsabilidade, refutando a tese de atipicidade material por insignificância, por entender
que o crime protege a segurança das Forças Armadas e a integridade do material bélico, além
do patrimônio público.
O Acusado, devidamente citado, apresentou resposta à Acusação, arrolando
testemunhas e requerendo a improcedência da denúncia por falta de provas e insuficiência
para condenação, além de alegar atipicidade da conduta pelo valor irrisório do prejuízo (R$
8,80).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ-Ex) decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVEU o ex-2º
Tenente Jimmy Carvalho Pires de Medeiros, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM (evento 119 da APM.)
A sentença absolutória considerou, ainda, o valor ínfimo das 5 (cinco) munições
(um prejuízo total de R$ 8,80) e entendeu-se que a conduta negligente não gerou ameaça
concreta à incolumidade física de terceiros ou à segurança da unidade militar, e que a lesão
jurídica foi inexpressiva, especialmente por se tratar de um crime contra o patrimônio.
Por último, a Sentença considerou, subsidiariamente, a aplicação do princípio
da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), argumentando que a sanção penal seria
desproporcional à ínfima lesividade da conduta, portanto, a imposição da pena seria
desnecessária.
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação,
requerendo a reforma da Sentença e a condenação do Acusado, sustentando que a
materialidade delitiva e a autoria culposa foram cabalmente comprovadas, e que a aplicação
dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria foi equivocada.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta que o crime de extravio de munição (art. 265 do CPM) não protege
apenas o patrimônio público, mas, primordialmente, a segurança das Forças Armadas, o
controle e a integridade do material bélico, que são bens jurídicos de elevada importância.
Quanto à bagatela imprópria, o MPM alega que a sanção não se mostra
desnecessária, pois o extravio por negligência de um Oficial de Dia é uma falha grave.
Ademais, a ausência de confissão por parte do acusado corrobora a necessidade de
responsabilização penal.
A Defesa, em suas Contrarrazões, pleiteou o desprovimento do recurso do
MPM e a manutenção integral da Sentença absolutória, reiterando a correta aplicação do
princípio da insignificância, dada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de
periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica (R$ 8,80).
A Defesa também reafirmou a acertada incidência do princípio da bagatela
imprópria, destacando que o acusado é primário, possui bons antecedentes, reparou o dano
antes da sentença e não é mais militar desde janeiro de 2025, o que, de fato, já constitui uma
sanção significativa. Subsidiariamente, caso a absolvição não seja mantida, a defesa requereu
a absolvição por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal (art. 439,
alínea "c", CPPM) ou por não haver provas suficientes para a condenação (art. 439, alínea
"e", CPPM).
Argumentou, ainda, que houve falhas no controle e no armazenamento das
munições, com o ambiente da sala do Adjunto em total desorganização, incluindo munições
extras, armário escancarado e munições sobre camas. Destacou o acesso irrestrito e
inadequado de diversos militares à sala do Adjunto, com cerca de 12 militares por dia
acessando o local sem supervisão, inclusive um soldado com histórico de pequenos furtos
também teve acesso à sala.
Ressalta que, após o ocorrido, a Organização Militar implementou mudanças
para corrigir essas falhas, como a instalação de um tablado para facilitar a conferência das
munições, restrições de acesso e atualização do livro de cautelas, cuja assinatura, por si só,
não comprova a autoria, havendo dúvida razoável.
Por fim, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da modalidade culposa
(art. 266 CPM), a extinção da punibilidade pela reparação integral do dano (por analogia ao
art. 303, §4º do CPM), a incidência de atenuantes (art. 72, incisos II e III, alínea "b" do
CPM), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando
que o acusado não é mais militar
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, considerou
que a materialidade do delito é inconteste, principalmente pelo registro no livro de cautela, no
qual consta a assinatura do acusado recebendo 30 (trinta) munições.
No entanto, a douta Procuradoria-Geral observa que a assinatura do réu na
cautela de 30 (trinta) munições não é suficiente para entender o momento exato do extravio.
Questiona se todos os militares sempre retiravam a mesma quantidade de munições, pois há
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

registros de militares retirando apenas 10 (dez) munições. Ademais, consta que o armário das
munições deveria ficar permanentemente fechado com cadeado, mas, de acordo com a
instrução probatória, uma testemunha o viu aberto.
Ademais, a Procuradoria-Geral destaca que mudanças foram implementadas,
após os fatos, no controle e no preenchimento do livro de cautelas, sugerindo que se essas
mudanças estivessem presentes antes, dariam certeza à imputação.
Por outro lado, entende a PGJM que o fundamento para a absolvição não reside
na incidência do princípio da bagatela, mas na duvidosa segurança jurídica do bem tutelado,
visto que os autos demonstram dúvida razoável sobre a presença dos requisitos dos crimes
culposos, notadamente o nexo causal e a violação ao dever de cuidado objetivo. A imputação
por extravio culposo por conduta exclusiva do réu demanda certeza, que resta prejudicada
diante da inequívoca desorganização do setor de controle das munições acauteladas.
Diante da possibilidade de que as munições tenham sido extraviadas no próprio
local de acautelamento, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar conclui que subsiste dúvida
razoável sobre o preenchimento dos requisitos dos crimes culposos em relação ao réu.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar é de parecer que a
Apelação seja julgada improcedente, alterando-se o fundamento da absolvição para a alínea
“e” do artigo 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
1. Considerações Iniciais.
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 12/05/2025, que absolveu o ex-2º
Tenente Jimmy Carvalho Pires de Medeiros
Consta da Denúncia que, no dia 28/06/2024, o então 2º Tenente Jimmy
Carvalho Pires de Medeiros, na função de Oficial de Dia do Comando da 7ª Brigada de
Infantaria Motorizada, recebeu 30 (trinta) munições de calibre 9mm, assinando o livro de
cautela.
No dia seguinte, 29/6/2024, ao devolver as munições, constatou-se a falta de 5
(cinco) cartuchos de 9mm. O MPM imputou ao acusado o crime de extravio culposo de
munições, previsto nos artigos 265, c/c o 266, ambos do Código Penal Militar (CPM), por
falta de observância do dever de cuidado na guarda do material bélico sob sua
responsabilidade.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença absolveu o acusado com fundamento no artigo 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), reconhecendo a atipicidade material da conduta
em razão da aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que o valor ínfimo das 5
(cinco) munições não gerou ameaça concreta à incolumidade física ou segurança militar, e
que a lesão jurídica foi inexpressiva, tratando-se de crime contra o patrimônio.
Ademais, a Sentença considerou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da
bagatela imprópria (desnecessidade da pena), argumentando que a sanção penal seria
desproporcional à ínfima lesividade da conduta, portanto, a imposição da pena seria
desnecessária.
2. Análise do Mérito.
2.1. Da Comprovação da autoria e materialidade delitiva culposa.
Inicialmente, cabe trazer à baila o dispositivo que fundamenta a questão jurídica
posta à análise desta Corte Castrense:
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou
peças de equipamento de navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se
também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa.
De acordo com NUCCI, "o tipo culposo é aberto, exigindo interpretação
lastreada no conceito exposto no art 33, II, deste Código , consistente na conduta do agente
de deixar de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial" (...) "na
espécie, encontram-se presentes todos os elementos que compõem o delito culposo, quais
sejam, conduta humana voluntária, violação de um dever de cuidado objetivo, resultado
naturalístico não desejado, porém previsível, nexo de causalidade, além de sua previsão
legal." (NUCCI, Guilherme de Sousa, Código Penal Militar Comentado, 5 ª ed, 2024 p. 402).
Insertos no capítulo VII, do Título V, destinado aos crimes contra o patrimônio,
o tipo penal busca, prioritariamente, preservar a incolumidade dos bens sob administração
militar, a fim de garantir a operacionalidade da Força e o cuidado com a coisa pública.
Sem embargo desse conceito, não se pode considerar, apenas e tão somente, o
valor dos bens extraviados, uma vez que, apesar da quantidade ser pequena e de baixo valor
monetário, o material bélico pode ser utilizado para fins ilícitos, colocando em risco a
segurança pública e a imagem institucional das Forças Armadas.
Ademais, a rastreabilidade da munição agrava esse risco, pois sua origem
militar pode ser identificada caso usada em crimes, prejudicando a reputação do Exército e
gerando potenciais demandas de reparação civil.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, como aduz o MPM, a tutela penal do crime de extravio militar não
se restringe à proteção patrimonial, mas visa primordialmente a segurança das Forças
Armadas, o controle rigoroso e a integridade do material bélico.
Nesse contexto, entendo que a autoria e a materialidade do crime de extravio
culposo de munições estão cabalmente comprovadas nos autos.
É fato incontroverso que o acusado, na qualidade de Oficial de Dia, recebeu sob
cautela 30 (trinta) munições calibre 9mm, conforme sua própria assinatura no livro de
controle.
Por sua vez, a testemunha 2º Sargento Weslley Barbosa da Silva, responsável
pela entrega, confirmou em juízo ter entregue 30 (trinta) munições e que o acusado
reconheceu tal quantidade, antes de assinar o livro. Já as testemunhas 2º Sgt Osmar Pereira da
Silva Júnior e o 2º Sgt Thiago Gonçalves Funes, presentes na devolução, informaram que
apenas 25 (vinte e cinco) munições foram devolvidas e que o acusado foi alertado da falta.
Durante o interrogatório, o Acusado declarou que, no dia anterior aos fatos,
havia acautelado, de maneira incomum, 25 (vinte e cinco) munições, pois estava mentalmente
voltado para outra missão. Alegou que o equipamento permaneceu sob sua posse
integralmente, sendo retirado apenas nos momentos de alimentação e descanso, mantendo-o
sempre à sua frente. Afirmou não ser o responsável pela situação, embora tenha admitido a
possibilidade de ter cometido um erro na conferência.
Desse modo, não existem dúvidas relevantes para a autoria do fato, uma vez
que o acusado, ao acautelar a munição, assinou o livro correspondente, sem qualquer ressalva
à quantidade ali lançada.
Recai sobre o militar, portanto, o dever funcional de conferir e zelar com rigor
pelo material que lhe é confiado, notadamente material bélico. Sua desatenção ou descuido
no manuseio de munições, admitindo a possibilidade de ter cometido um erro na conferência
e assinando o livro sem conferir o número ali posto, configura a negligência caracterizadora
da modalidade culposa do crime.
Por outro lado, as alegações defensivas de falhas no controle e armazenamento
das munições, ambiente de sala desorganizado, ou a possibilidade de furto por terceiros,
incluindo um soldado com histórico de pequenos furtos, não encontram lastro probatório
concreto que vincule qualquer outra pessoa ao extravio das 5 (cinco) munições.
Da análise do Inquérito Policial Militar, conclui-se que não foi possível
sustentar a hipótese de que algum soldado tivesse subtraído as munições ou de que tenha
havido falha no controle destas.
Ainda sob o pálio de dúvida razoável sobre o nexo causal e a violação do dever
de cuidado objetivo, manifesta-se o douto Procurador de Justiça Militar pela absolvição do
acusado por acreditar que é possível terem sido as munições extraviadas no local do
armazenamento. Em prol de sua tese, argumenta que cada militar recebia uma quantidade de
munição diferente e que é plausível que a assinatura do livro de cautela de munição tenha
sido desacompanhada da efetiva conferência.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, também, o douto Parquet, que é possível ter acontecido falha no processo
de cautela e o extravio tenha acontecido no âmbito do acautelamento, cujo local não dispunha
de controle seguro, sendo área com grande trânsito de militares estranhos ao serviço.
Argumenta que o armário das munições deveria ficar permanentemente fechado
com cadeado, mas teve testemunha que o viu aberto, como se vê do depoimento do Sd
Moises de Castro.
Por fim, afirma que, após os fatos, foram implementadas mudanças no controle
de acesso à sala do Adjunto e no preenchimento do livro de cautelas, com restrição de acesso
de entrada de militares na sala do adjunto, alegando que, se essas mudanças de rotina
estivessem presentes quando do acautelamento das munições, haveria a certeza da imputação
que entende inexistir.
Do mesmo modo, não se vislumbra nos autos, lastro probatório para confirmar
as teses arguidas pelo ilustre representante do MPM. O fato de militares acautelarem
quantidades diferentes, apesar de não ser a situação ideal, não se presta a justificar que o
acusado tenha recebido quantidade diversa da que subscreveu.
Por outro lado, a melhora do controle e do armazenamento de munição
implementada pelo Comandante da Organização Militar não significa que os métodos
anteriores fossem ineficientes e que, de qualquer modo, tenham concorrido para o extravio da
munição objeto destes autos.
Ademais, as imagens das câmeras de segurança também esclarecem que não
houve quaisquer alterações ou intercorrências nos procedimentos de acautelamento e de
desacautelamento que pudessem justificar a falta das munições.
Tais argumentos, salvo outro juízo, são, portanto, meras especulações
desprovidas de lastro comprobatório mínimo nos autos.
Assim, o nexo causal entre o descuido do acusado e o extravio é patente, tendo
o sumiço das munições ocorrido por ter negligenciado do cuidado devido com as munições
sob sua responsabilidade.
Em resumo, a autoria e a modalidade culposa do tipo penal foram comprovadas
pelo fato de o acusado, ao acautelar a munição, ter assinado o livro correspondente, sem
qualquer ressalva à quantidade ali lançada.
Destarte, à luz das provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo,
conclui-se que o ex-2º Tenente Jimmy Carvalho Pires de Medeiros praticou a conduta
prevista no art. 265 do Código Penal Militar, em sua modalidade culposa, conforme art. 266
do mesmo Códex.
É de conhecimento desta Corte a extrema preocupação, rigor e zelo das Forças
Armadas, neste caso do Exército, na gestão e controle do seu material, especialmente o
material bélico e, mais especialmente ainda, armamento e munição leves.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Protocolos de gestão e controle são estabelecidos, atualizados, fortemente
enfatizados e inspecionados em todos os níveis, constituindo-se em motivo de preocupação e
ação constantes dos Comandantes, em todos os escalões. Eventuais desvios de conduta e nos
procedimentos são corrigidos, assim que observados.
No caso da munição leve, mormente dos calibres 7,62 e 9 milímetros, já foi
identificado que há considerável lapso de tempo o modus operandi (informalmente chamado
de "roubo de formiguinha") de extraviar pequenas quantidades, de modo que se possa invocar
os princípios da insignificância e/ou da bagatela imprópria para, posteriormente, reunir essas
pequenas quantidades extraviadas de cada vez em verdadeiros arsenais à disposição de
criminosos.
Neste caso concreto, em que pesem as dúvidas suscitadas sobre o momento e as
condições do extravio, sobre a efetividade dos procedimentos de gestão e controle da
Organização Militar e a "pouca relevância material" de 5 cartuchos de munição 9 mm, o fato
discutido nos autos dá conta de que um Oficial, em serviço, no mínimo, negligenciou os
procedimentos de controle de munição sob sua responsabilidade e posse cautelada direta e,
portanto, a meu ver, merece a reprimenda penal.
2.2. Da impropriedade na aplicação do princípio da insignificância
(atipicidade material)
A absolvição fundamentada na atipicidade material, pela aplicação do Princípio
da Insignificância (art. 439, alínea "b", do CPPM), não foi adequada.
Como mencionado, embora o crime de extravio de armamento (art. 265 CPM)
esteja inserido no Título V do CPM, que trata dos crimes contra o patrimônio, sua tutela
penal no ordenamento castrense transcende o mero valor econômico ou patrimonial. O bem
jurídico protegido é multifacetado, abrangendo, primordialmente, a imagem e a segurança
das Forças Armadas, o controle rigoroso e a integridade do material bélico, além de,
potencialmente, a segurança da própria sociedade.
A quantidade ínfima das munições extraviadas (5 cartuchos, avaliados em R$
8,80) é materialmente irrelevante para a configuração do tipo penal, cujo foco reside na
violação do dever de cuidado e no rompimento da cadeia de controle sobre o material bélico.
A lesão jurídica provocada pelo extravio de munição militar, mesmo culposo e em pequena
quantidade, não é inexpressiva no âmbito castrense.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, conforme se percebe do julgado
a seguir colacionado:
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. - Não
aplicação do princípio da insignificância, porquanto o furto ou desvio de munições
transcende o valor patrimonial da "res" pela potencialidade do dano que possa vir a
causar. - "É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a Administração
Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, porque a norma busca
resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas moral administrativa, o que torna inviável
afirmação do desinteresse estatal à sua repressão" (precedentes do STJ). - Impossibilidade de
reconhecer o pedido de desclassificação para o crime de furto, porquanto o fato descrito na
exordial se subsume ao tipo penal descrito no Art. 303, § 2º, do CPM, eis que os Militares
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinham controle, manuseio e guarda da munição. - Exasperação da pena para os réus que,
com maior reprovabilidade da conduta, subtraíram grande quantidade de munições, com
altíssimo poder de destruição, colocando, dessa forma, toda a sociedade em situação de grave
risco. - Improvimento do Apelo defensivo e provimento parcial ao Apelo ministerial. Decisão
unânime. APELAÇÃO N.º 0000019-53.2009.7.01.0201 Data de Autuação: 26/10/2009 Data de
Julgamento: 22/02/2010 Data de Publicação:19/04/2010. Relator(a): JOSÉ ALFREDO
LOURENÇO DOS SANTOS. (Grifo nosso.)
Ademais, a ausência de um elemento objetivo no tipo penal que especifique
uma quantidade mínima para o extravio e o risco de gerar um efeito pedagógico inverso,
enfraquecendo o senso de responsabilidade dos militares, reforçam a inaplicabilidade da
insignificância. É de conhecimento de qualquer militar que artefatos bélicos são objetos de
cobiça e seu extravio pode ter graves consequências, o que afasta a inexpressividade da lesão
jurídica.
2.3. Da impropriedade na aplicação da bagatela imprópria.
A aplicação subsidiária do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da
pena) pela Sentença também se afigura inadequada.
A imposição da sanção penal não se mostra desnecessária no presente caso. O
extravio de munição por negligência de um Oficial de Dia constitui uma falha grave na
cadeia de custódia de material bélico, essencial para a segurança da caserna e da própria
sociedade como um todo.
No presente caso, o crime foi cometido por um Oficial em serviço, e o acusado
não confessou o crime em nenhum momento. O extravio de material bélico, particularmente
munição leve, por negligência em serviço, viola claramente a segurança, a custódia e a
integridade do material, bem como o dever de zelo do militar, independente dos valores
envolvidos.
A sanção prevista para o crime culposo (detenção de 6 meses a 2 anos,
conforme art. 266 do CPM) não é desproporcional à relevância da conduta no contexto
militar. A condenação é necessária não apenas para a retribuição, mas também pela prevenção
geral, reforçando a seriedade do dever de zelo com material bélico para todos os militares,
especialmente armamento e munição leves, pelo interesse em sua posse e uso por
criminosos.
As circunstâncias favoráveis ao acusado, como a primariedade, os bons
antecedentes e a reparação do dano, podem ser valoradas na dosimetria da pena (art. 72,
incisos II e III, alínea "b", do CPM), mas não devem afastar a necessidade da sanção penal
militar. A perda de reengajamento, embora uma consequência séria para o acusado, não tem o
condão de afastar a tipicidade penal militar, que visa a proteção do bem jurídico que
transcende as consequências administrativas para o agente.
Desse modo, estando presentes materialiade e autoria, entendo que a sentença
absolutória merece ser reformada, conforme ver-se-á a seguir.
2.4. Dosimetria da pena.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passa-se, então, à individualização da pena para o ex-2º Tenente JIMMY
CARVALHO PIRES DE MEDEIROS, pela prática do crime de desaparecimento, consunção
ou extravio, em sua modalidade culposa (art. 265 c/c o art. 266, ambos do Código Penal
Militar):
Na primeira fase, vislumbro uma circunstância, o grau de culpa, sopesando
negativamente contra o Acusado, por ser Oficial e, portanto, com um nível de preparo,
entendimento e experiência de quem se espera conduta diversa da adotada no controle da
munição sob sua posse temporária e de quem se espera o exemplo aos subordinados. Por essa
razão, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses e 22 (vinte e
dois) dias de detenção.
Na segunda fase, considero como atenuantes o comportamento anterior do
acusado e o fato de ter reparado o dano patrimonial causado, antes do julgamento (art. 72,
incisos II e III, alínea "b", do CPM). Por outro lado, identifico a agravante por ter cometido o
delito estando de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM).
Para fins da dosimetria, considero que tais circunstâncias atenuantes e
agravante se equivalem, mantendo, portanto, a pena intermediária em 6 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de detenção.
Na terceira fase da dosimetria, ausente qualquer causa de diminuição ou de
aumento da pena, fixo-a em definitivo em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
Destaco, outrossim, que não é aplicável a extinção da punibilidade pleiteada
pela defesa em virtude da reparação integral do dano, por analogia ao art. 303, § 4º, do CPM
(peculato culposo), uma vez que tal previsão é restrita ao tipo penal ao qual se refere.
Não se aplica, ainda, a substituição por pena restritiva de direitos, vez que o
direito castrense adorna um sistema específico de aplicação de penas. Referida análise caberá
ao Juízo da execução, na forma do art. 62 do CPM e do art. 2º, parágrafo 2º, da Lei de
Execução Penal.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeira
instância, CONDENAR o acusado Jimmy Carvalho Pires de Medeiros à pena de 6 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção pela prática do delito tipificado nos artigos 265, c/c
o 266, ambos do CPM, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal
da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611
do CPPM.

7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381001v13 e do código CRC 40e5cf16.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 14/04/2026, às 13:43:56
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381001 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-46.2024.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JIMMY CARVALHO PIRES DE MEDEIROS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 23 a 26 de fevereiro de 2026, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 12/05/2025, que absolveu o ex-2º
Tenente Jimmy Carvalho Pires de Medeiros, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
3. Consta da Denúncia que o então 2º Tenente Jimmy Carvalho Pires de
Medeiros, Oficial de Dia do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, recebeu 30
(trinta) munições de calibre 9mm em 28/06/2024, assinando o livro de cautela, mas ao
devolver o material no dia seguinte, foi constatada a falta de 5 (cinco) cartuchos de 9mm.
Diante desse fato, o MPM, em face do desaparecimento da munição faltante, que estava sob
sua cautela e responsabilidade para o serviço, denunciou o Oficial do Exército por extravio
culposo, tipificado nos artigos 265 e 266 do Código Penal Militar (CPM):
Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou
peças de equipamento de navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares: (Redação
dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se
também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa. (Redação dada pela Lei nº
14.688, de 2023)
4. O Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação visando reformar
a sentença para condenar o acusado, sob o argumento de que a autoria e a materialidade do
extravio de munição foram devidamente comprovadas. O órgão contesta a aplicação dos
princípios da insignificância e da bagatela imprópria, sustentando que o artigo 265 do CPM
protege prioritariamente a segurança das Forças Armadas e o controle do material bélico, e
não apenas o valor patrimonial. Além disso, o MPM reforça que a negligência de um Oficial
de Dia constitui uma falha grave e que a ausência de confissão por parte do réu torna a
sanção penal indispensável para a sua devida responsabilização.
5. Após a instrução processual, o Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJ-Ex), por unanimidade, julgou a pretensão punitiva improcedente e absolveu o acusado.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381222 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Em suas razões de decidir, o Conselho reconheceu que, de fato, há nexo
causal entre o resultado produzido e a conduta do acusado, uma vez que o sumiço das 5
(cinco) munições ocorreu porque o acusado não teria tido o cuidado devido com as munições
de 9mm que estavam sob sua responsabilidade, enquadrando-se formalmente no tipo penal.
7. Todavia, entendeu ser a conduta materialmente atípica por não ter lesionado
de forma relevante o bem jurídico protegido. Para tanto, considerou que a conduta apresentou
mínima ofensividade, visto que o extravio culposo de apenas cinco munições foi considerado
de baixo impacto, e que houve, também, ausência de periculosidade social da ação, pois o ato
não gerou risco concreto à sociedade ou à segurança da unidade militar. O reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento se deve ao fato de a conduta ter sido negligente (culposa),
e não intencional (dolosa). Por fim, o prejuízo ao patrimônio e à segurança da Administração
Militar foi considerado ínfimo, caracterizando a inexpressividade da lesão jurídica.
8. A sentença argumentou que, mesmo que o fato fosse considerado típico, a
aplicação de uma sanção penal seria desnecessária e desproporcional. O juízo considerou que
a intervenção do Direito Penal, como ultima ratio, não se justifica diante da baixa gravidade
do fato e das circunstâncias pessoais do agente, incidindo o princípio da bagatela imprópria,
também conhecido como princípio da desnecessidade da pena ou da irrelevância penal do
fato.
9. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para, reformando a Sentença de primeira instância, CONDENAR o
acusado Jimmy Carvalho Pires de Medeiros à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção pela prática do delito tipificado nos artigos 265, c/c o 266, ambos do CPM, com
direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
10. Pedindo vênia ao laborioso voto condutor, apresentei o voto divergente.
Embora reconheça a gravidade que envolve a custódia de material bélico, entendo que a
solução mais justa para o caso concreto é a manutenção do decreto absolutório, contudo, por
fundamento diverso daquele adotado na r. sentença de primeiro grau.
11. Nesse diapasão, alinho-me ao entendimento externado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), para assentar a absolvição do Apelado não
com fundamento na atipicidade material da conduta, mas com suporte na tese
da insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E A RUPTURA DO NEXO
CAUSAL
12. Para que se imponha um decreto condenatório, especialmente em sede de
crime culposo, a prova da negligência e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o
resultado lesivo deve ser robusta, clara e inconteste. Não é o que se observa nos presentes
autos.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381222 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. A acusação se baseia na premissa de que, ao assinar o livro de cautela, o
então Tenente Medeiros assumiu a responsabilidade integral pelas 30 (trinta) munições, e que
o extravio de 5 (cinco) delas só pode ter decorrido de sua falta de cuidado. Todavia, essa
premissa é abalada por uma série de inconsistências e falhas sistêmicas na própria rotina de
segurança da unidade militar, que lançam uma dúvida razoável e insuperável sobre a cadeia
de eventos.
14. Conforme bem apontado no parecer da PGJM, a responsabilidade não pode
ser automaticamente imputada ao Apelado diante da flagrante precariedade do controle
administrativo. Cito, por sua precisão, o trecho do parecer ministerial que adoto como razão
de decidir:
[...] para que a imputação por extravio culposo restasse indene de dúvidas, deveria ser
inquestionável, de plano, que todos os militares retirassem sempre a mesma quantidade de
munições.
Não é isso que os autos comprovam. Nos autos há registro de militares retirando apenas 10
munições, pois não havia obrigatoriedade de pegar 30 munições para dois carregadores,
como esclareceu a Testemunha Thiago Funes.
Em segundo lugar, é possível ter acontecido falha no processo de cautela e o extravio tenha
acontecido no âmbito do acautelamento, cujo local não dispunha de controle seguro, sendo
área com grande trânsito de militares estranhos ao serviço.
Consta que, por óbvio, o armário das munições deveria ficar permanentemente fechado com
cadeado, mas teve testemunha que o viu aberto, como se vê do depoimento do Sd Moises de
Castro.
[...]
Dado que não se sabe o momento exato do extravio, que, repita-se, pode ter acontecido por
subtração, a imputação por extravio culposo por conduta exclusiva do réu demanda certeza
na violação de cuidado objetivo, que resta prejudicado diante da inequívoca desorganização
do setor de controle das munições acauteladas. (Grifos nossos).
15. A tese de insuficiência probatória, longe de ser uma mera conjectura,
encontra sólido amparo na prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, que
pinta um quadro de inequívoca desorganização e fragilidade nos procedimentos de controle
de munição da unidade. A presunção de que a assinatura do Apelado no livro de cautela sela
sua responsabilidade absoluta pelo material se desfaz diante dos relatos que demonstram um
ambiente caótico e vulnerável.
16. O cenário de descontrole se agrava com a descrição do local de guarda. O
Sargento Osmar, em juízo, relatou a situação que encontrou ao assumir o serviço,
descrevendo que o Sargento Weslley havia colocado as munições sobre a cama para separá-
las, e que a documentação também estava exposta. A desorganização era tamanha que ele
afirmou textualmente ao seu colega: "cara, tá uma bagunça aí, organiza. Eu não vou
receber o serviço".
17. A vulnerabilidade do local é ainda mais acentuada pelo livre acesso. O
mesmo Sargento Osmar, que recebeu o serviço do Sargento Weslley, adjunto responsável por
ocasião do acautelamento dos cartuchos realizado pelo apelado, confirmou que, por costume,
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381222 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diversos militares adentravam a sala do adjunto para cautelar munição, incluindo "os
adjuntos, entrando e saindo, os oficiais de dia, cabo, cabo de dia, cabo da PE", chegando a
um total de 12 (doze) militares juntos na sala durante o processo de acautelamento de
munições.
18. Como bem pontuou o nobre parecerista, a testemunha Thiago Funes, por
sua vez, esclareceu que não havia obrigatoriedade de se acautelar 30 munições, havendo
registros de militares que retiravam apenas 10 (dez). Tal fato, por si só, já fragiliza a certeza
de que o apelado efetivamente recebeu a totalidade do material pelo qual assinou.
19. Ademais, na fase inquisitorial, o depoimento do Soldado Moises de Castro é
alarmante ao afirmar que viu o armário onde as munições eram guardadas aberto, em
uma sala de grande circulação de militares, e que o Sgt Osmar deixou a sala enquanto ele e
outro soldado limpavam o local.
20. Por fim, o depoimento em juízo do Sargento Wesley Barbosa da Silva,
responsável por preencher o livro de cautela, é a pá de cal sobre a confiabilidade do sistema.
Como bem pontuou a Defesa em contrarrazões, ele admite que, após preencher o livro, não
fiscalizou o processo de municiamento pelo apelado:
Quando ele chegou para cautelar, eu disse tá aqui, eu estou fazendo o livro, voltei a fazer o
livro e ele ficou cautelando a munição (...)". “Como ele já estava para receber o serviço, eu
não me lembro como é a forma que ele estava. Agora assim (sic), ele não demorou muito para
pegar a munição, ele só pegou a munição e saiu.
21. Acrescente-se, ainda, que, ao ser questionado se o procedimento havia
mudado, ele confirma: "Mudou, hoje o próprio militar que vai assinar, ele coloca a
quantidade da munição".
22. Essa mudança, implementada apenas após o ocorrido, é o reconhecimento
tácito da Administração Militar de que o procedimento anterior era falho e inseguro, não
podendo a responsabilidade por essa falha sistêmica recair, com a certeza que uma
condenação exige, exclusivamente sobre os ombros do apelado.
23. Portanto, diante de um sistema de controle comprovadamente falho, da
desorganização do setor e da explicação plausível do acusado, torna-se impossível para o
julgador afastar a dúvida e acolher, com a certeza que a condenação exige, a tese de que 30
(trinta) munições foram efetivamente entregues e que o extravio decorreu de negligência
posterior.
24. Nesse cenário, como exigir do apelado um dever de cuidado absoluto se o
próprio ambiente e os procedimentos a que estava submetido eram comprovadamente
vulneráveis? Ora, no âmbito do Direito Penal pátrio, a culpa não pode ser presumida nem é
admissível a responsabilidade objetiva. Se não há prova da culpa plena e convincente, a única
solução admissível é a absolvição.
25. A doutrina é clara ao exigir a comprovação da culpa, que não pode ser
presumida. Sobre a culpa presumida, leciona Fernando Capez:
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381222 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Sendo uma forma de responsabilidade objetiva, já não é prevista na legislação penal, ao
contrário do que ocorria na legislação anterior ao Código Penal de 1940, em que havia
punição por crime culposo quando o agente causasse o resultado apenas por ter infringido
uma disposição regulamentar (por exemplo, dirigir sem habilitação legal), ainda que não
houvesse imprudência, negligência ou imperícia. No entanto, na atual legislação, a culpa deve
ficar provada, não se aceitando presunções ou deduções que não se alicercem em prova
concreta e induvidosa."
(Capez, Fernando Curso de direito penal, volume 1, parte geral : (arts. 1º a 120) / Fernando
Capez. — 15. ed. — São Paulo : Saraiva, 2011. p. 236).
26. Portanto, diante da possibilidade real de que o extravio tenha ocorrido no
próprio setor de acautelamento, seja por uma contagem equivocada na entrega ou por
subtração por terceiros facilitada pela falta de segurança, a imputação de culpa exclusiva ao
apelado carece da certeza necessária. Impõe-se, assim, a aplicação do princípio in dubio pro
reo.
DA ANÁLISE SUBSIDIÁRIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA
27. Ainda que se entendesse, ad argumentandum tantum, que as provas da
conduta culposa fossem irrefutáveis, a absolvição poderia ser considerada sob o prisma
da bagatela imprópria, ou princípio da desnecessidade da pena.
28. Conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, a aplicação de uma
sanção penal seria desnecessária e desproporcional. O juízo considerou que a intervenção do
Direito Penal, como ultima ratio, não se justifica diante da baixa gravidade do fato e das
circunstâncias pessoais do agente.
29. De fato, o apelado é um militar com antecedentes positivos, e o fato em
questão é um ponto isolado em sua carreira. Mais relevante, contudo, é a consequência
extrapenal gravíssima que já sofreu: o não reengajamento de seu contrato como Oficial
Temporário, uma sanção administrativa de impacto prático muito superior a qualquer pena
que pudesse ser imposta neste processo. A finalidade da pena, seja retributiva ou preventiva,
já foi, na prática, alcançada e superada por vias não penais.
30. Contudo, reitero que o fundamento principal de meu voto não é a
desnecessidade da pena, mas a ausência de prova cabal da própria conduta culposa, o que
torna a absolvição por insuficiência probatória a medida mais técnica e justa.
DO DISPOSITIVO
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a sentença absolutória,
contudo, alterando seu fundamento para o art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar, por não existir prova suficiente para a condenação.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381222 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381222v6 e do código CRC db42ae76.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 30/03/2026, às 18:04:17
7000206-46.2024.7.07.0007
40001381222 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR